Tribunal: TJSP
Processo: 1501377-41.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Apelação criminal – Roubos majorados

Recurso da defesa - Preliminar nulidade no reconhecimento feito em solo policial - Inocorrência - No mérito, absolvição - Descabimento - Falas das vítimas que veio firme não havendo nos autos elementos que justifiquem seu desprestígio - Dosimetria não impugnada – Alteração do regime - Descabimento - Recurso desprovido.

Recurso ministerial - Revisão da

Ementa:
Apelação criminal – Roubos majorados

Recurso da defesa - Preliminar nulidade no reconhecimento feito em solo policial - Inocorrência - No mérito, absolvição - Descabimento - Falas das vítimas que veio firme não havendo nos autos elementos que justifiquem seu desprestígio - Dosimetria não impugnada – Alteração do regime - Descabimento - Recurso desprovido.

Recurso ministerial - Revisão da dosimetria - Fixação da base acima do mínimo, reconhecimento da majorante do emprego de arma, afastamento da continuidade e aplicação da regra do artigo 70, parte final do Código Penal - Cabimento, em parte - Eleição do regime fechado para todos os condenados - Cabimento - Recurso provido, em parte.